Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712949-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível (198) Agravante: Elaine Cristina Gonçalves Alves Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Elaine Cristina Gonçalves Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 48082347), que julgou o pedido improcedente. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 48082350) em síntese, que está em situação de superendividamento provocada pelos contratos de mútuo celebrados com a instituição financeira recorrida e se encontra impossibilitada de prover a manutenção da própria subsistência de modo digno, razão pela qual se revela necessária a tutela jurisdicional pretendida para que seja assegurado, em seu favor, o mínimo existencial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em sua conta bancária ao coeficiente máximo de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal, excetuados os descontos obrigatórios. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é incumbência do Relator proferir decisão a respeito de requerimento de tutela provisória formulada nas razões recursais. No caso, a apelante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta corrente da devedora por instituição financeira mutuante. Ocorre que o tema em referência já foi objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0723445-68.2022.8.07.0000, ocasião em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora apelante, contra a decisão proferida pelo Juízo singular que havia indeferido requerimento de antecipação da tutela com a mesma finalidade ora pretendida. A esse respeito convém transcrever a respectiva ementa do julgado promanado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela consumidora, que, em ação revisional de contratos, movido contra instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e com desconto em conta-corrente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022). Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 5. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 6. Recurso conhecido e desprovido.” Aliás, a análise atenta dos presentes autos revela que não foi demonstrada a existência de modificação das circunstâncias fáticas que possa justificar a antecipação da tutela recursal em contrariedade ao que foi anteriormente deliberado pela Egrégia 2a Turma Cível. A legitimidade da pretensão deduzida pela apelante, no entanto, será devidamente avaliada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto. Assim, as alegações articuladas pela recorrente no presente momento não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília–DF, 26 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator